Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA. RE 905.357 (TEMA 864). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO RESPECTIVO. INEFICÁCIA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 5.106/13 dispõe acerca da carreira de assistência à educação do Distrito Federal e estabelece, no Anexo IV, as alterações dos padrões remuneratórios dos servidores de forma escalonada, de forma que seus vencimentos deveriam ser reajustados anualmente, em três parcelas, com vigência a partir de 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015.
2. Embora reste demonstrado o descumprimento da Lei no 5.106/2013 pelo Distrito Federal, não há como implementar o reajuste salarial nela previsto, em razão da ausência de comprovação de dotação orçamentária para tanto, configurando a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos referidos reajustes.
3. Para que se possa implementar a Lei 5.106/2013, necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal no exercício financeiro, na forma prevista pelo art. 169, § 1o, da Constituição Federal.
4. Destaca-se que em 29/11/2019 o STF julgou o Recurso Especial 905.357/RR (Tema 864) que assim prevê: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
5. Recurso conhecido e desprovido.